Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-33.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000280747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500079-33.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
RAFAEL VIEIRA TOLEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-33.2019.8.26.0617
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-33.2019.8.26.0617
APELANTE: RAFAEL VIEIRA TOLEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JACAREÍ
VOTO No 44.029
Apelação criminal. Furto qualificado. Pretensão de
desclassificação para o delito de furto simples.
Subsidiariamente, postula o afastamento dos maus
antecedentes, com a fixação da pena base no patamar
mínimo ou aumento de apenas 1/8, bem como a fixação
de regime aberto. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Qualificadora demonstrada.
Penas e regime mantidos. Recurso improvido.
RAFAEL VIEIRA TOLEDO foi condenado como incurso no art.
155, § 4o, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II ,alínea “h”, ambos do Código Penal,
à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto
e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo legal (fls. 187/193).
Irresignada, apela a douta defesa pretendendo o afastamento
da qualificadora, bem como a fixação da pena base no patamar mínimo ou
aplicação de aumento de 1/8, aduzindo a ocorrência de bis in idem em razão
do reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência. Postula, ainda, a
imposição de regime aberto (fls. 197/203).

Foi contrariado o reclamo (fls. 207/209).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do
recurso (fls. 235/237).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 08 de janeiro de 2019, por volta
das 16h30min, na Rua João Porto 265, Jardim Bela Vista, na comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-33.2019.8.26.0617
Jacareí, RAFAEL VIEIRA TOLEDO subtraiu, para si, um telefone celular da
marca Samsung, avaliado em R$ 1.704,00, pertencente a Nelci Lenhard,
pessoa maior de 60 anos de idade.
Segundo apurado, na tarde dos fatos, Nelci (73 anos de idade)
recebeu em sua residência, Rafael, neto de sua vizinha, com diversas lesões
no rosto, dizendo que havia caído da bicicleta. Penalizada, Nelci deixou
Rafael sozinho naquele cômodo da casa e foi até o banheiro pegar os
medicamentos para fazer um curativo no réu. Aproveitando deste momento
de distração da vítima idosa, Rafael subtraiu o telefone celular de Nelci. Sem
perceber a subtração, Nelci realizou o curativo em Rafael e este deixou o
imóvel em poder do produto do crime.
Ocorre que, logo depois do furto, Rafael foi visto pelo vizinho
Marcos em poder do celular subtraído. Assim, quando Marcos soube do furto
do celular de Nelci, logo suspeitou de Rafael.
Marcos, então, passou a procurar Rafael e acabou por
encontrá-lo. Indagado, o réu admitiu à testemunha a autoria do furto,
dizendo que vendeu o celular em uma loja de celulares na rodoviária velha.
Acionados, policiais militares se dirigiram ao local, tomaram conhecimento
dos fatos e ouviram a confissão de Rafael. A loja de celulares mencionada
pelo réu se encontrava fechada. Rafael foi conduzido preso em flagrante.
É caso de manutenção da condenação, tendo em vista que a
materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, sendo certa
também a autoria, tendo a defesa se insurgido apenas com relação ao
quantum e regime impostos.
Rafael optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls. 05).
Em juízo, confessou a imputação, afirmando que subtraiu o aparelho celular
da vítima, que o recebeu em sua casa e ainda fez curativo em seu rosto e
lhe ofereceu suco. Disse ter vendido o aparelho celular em uma loja na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-33.2019.8.26.0617
Rodoviária Velha pela quantia de R$100,00. Alegou ser alcoólatra e que na
ocasião dos fatos estava consumindo bebidas alcoólicas há dias. Afirmou
que conhecia a vítima há muitos anos e que, inclusive, ela lhe deu aulas de
português e inglês. Tinha acesso livre à casa da vítima. Alegou que
acreditou ter pegado o seu celular, não percebendo tratar-se do aparelho da
vítima, posto que estava muito embriagado.

A vítima Nelci relatou que recebeu em sua residência o réu,
neto de sua vizinha, o qual apresentava diversas lesões no rosto, alegando
ter caído de bicicleta, motivo pelo qual resolveu fazer um curativo. Estava
chovendo muito e o réu pediu abrigo, afirmando que sua avó não estava em
casa. Foi até o banheiro para pegar os medicamentos e após retornar
realizou os curativos em Rafael. Em seguida ele foi embora. Estranhou essa
atitude porque o réu quis ir embora rapidamente. Acredita que o réu subtraiu
seu celular no momento em que foi até o banheiro. Após alguns minutos foi
procurada por seu vizinho Marcos que a indagou acerca de seu aparelho
celular, pois ele teria visto Rafael na posse de um celular. Neste momento
notou que o seu aparelho celular tinha sido efetivamente furtado.
Imediatamente se dirigiu ao Distrito Policial e registrou ocorrência. Ao
retornar da Delegacia se deparou com o seu vizinho Marcos e constatou que
o réu já tinha sido detido pelos policiais militares. Conhece o réu Rafael
desde pequeno. Teve um prejuízo de cerca de R$1.800,00. Atualmente tem
74 anos de idade. Tem conhecimento de que o réu Rafael tinha problemas
com uso de entorpecente e estaria “jurado de morte” por bandidos do bairro.
Já tinha dado aula particular para o réu.
O policial militar Alan Cesar Ribeiro narrou em solo policial que
foram acionados para comparecer na Rua Joao Porto, haja vista que
populares teriam surpreendido um indivíduo suspeito da prática de um crime
de furto de aparelho celular. Chegando ao local, encontraram a testemunha
Marcos e o réu Rafael. A testemunha Marcos informou ter visto o increpado
na posse de um aparelho celular e, logo em seguida, tomou conhecimento
de que da vitima Nelci havia sido furtada. Por sua vez, Rafael confessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-33.2019.8.26.0617
prática do furto e informou ter vendido referido aparelho celular pelo valor de
R$ 100,00 em uma loja situada na Rodoviária Velha, entre a padaria e
banca de jornal.
A testemunha Marcos declarou que é vizinho da vítima,
desconfiando da subtração do aparelho celular, posto que viu o momento
em que o réu pediu a um amigo que retirasse a bateria do aparelho. Indagou
a vítima acerca de seu aparelho celular, que confirmou a subtração. Na
sequência passou a procurar por Rafael e o encontrou, mas ele já havia
repassado o aparelho celular. Ao ser indagado, o réu admitiu ter furtado o
aparelho celular da Sra. Nelci, o qual foi vendido para um indivíduo que
possuía uma loja de celulares na rodoviária velha.
Dessa forma, não restaram dúvidas sobre a autoria do delito,
sendo certo que o todo é harmônico.
Devidamente demonstrada a qualificadora relativa ao abuso de
confiança, tendo a vítima relatado conhecer o réu desde pequeno, chegando
a dar aulas particulares para ele. Na ocasião dos fatos, recebeu o réu em
sua residência, ofereceu abrigo e ainda efetuou curativos em suas lesões,
tendo o réu se aproveitado da ausência momentânea da vítima para
arrecadar o aparelho celular.
Irrefragável, portanto a qualificadora.
Assim, comprovado e configurado o delito de furto qualificado,
a condenação era mesmo de rigor.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo
com os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base foi fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-33.2019.8.26.0617
11 dias-multa, 1/6 acima do patamar mínimo, tendo em vista as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, eis que portador de maus antecedentes.
Fica afastado o pleito defensório de aplicação de pena mínima,
vez que devidamente comprovado nos autos os maus antecedentes do réu,
conforme se observa de fls. 172, revelando-se suficiente a atender as
finalidades repressiva e preventiva.
Ao contrário do alegado pela douta defesa, há nos autos
comprovação de tal circunstância, bem como da agravante da reincidência,
sendo certo que a aplicação de ambas não configura bis in idem, eis que a
dosimetria observou as etapas previstas no Código Penal, de forma
fundamentada e individualizada.
Na segunda fase, reconhecidas as agravantes da reincidência
(fls. 171) e a prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, as
penas foram exasperadas em 1/6 para cada agravante, reduzida em 1/6 em
razão da atenuante da confissão espontânea, resultando em 02 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa.
O regime inicial semiaberto fica mantido, eis que adequado à
hipótese dos autos, vez que o apelante é reincidente. Ademais, revela
personalidade voltada à prática delitiva, o que faz merecer maior
reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa. A
imposição de regime mais brando não se revelaria adequada à prevenção e
reprovação de delitos desta natureza, sendo crime que tanto intranquiliza a
população ordeira.
Embora a condenação tenha sido à pena inferior a quatro anos,
mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, eis que as circunstâncias do delito demandam a
atribuição de regime prisional mais severo, de acordo com o preceitua o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-33.2019.8.26.0617
33, § 2o, notadamente seu § 3o, do Código Penal.
Não é caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou o sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tendo em vista a reincidência do réu. Ademais, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas
circunstâncias do caso concreto, tomando-se por base os critérios legais
dispostos no art. 44 do Código Penal. No caso em tela, referida substituição
só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, de
modo que não é medida socialmente recomendável.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator